Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704256-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR SEBASTIAO MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cesar Sebastião Martins pretende a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Uberaba, MG. Em suas razões, o agravante alega que se trata de liquidação da decisão proferida em ação civil pública que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Argumenta ser competente o foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica demandada, de acordo com o disposto no art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Afirma que a competência sendo relativa não pose ser declarada de ofício, mas da parte que interessa, nos termos do Enunciado no 33, da Súmula do STJ. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, declarando-se competente para julgar a presente demanda o Juízo recorrido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da concreta possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, os autos serem remetidos ao Juízo de Uberaba, MG, o que poderá retardar ainda mais o direito do agravante de receber o crédito perseguido. No que diz respeito à relevância da argumentação recursal, tudo está a sugerir a aplicação da tese fixada pelo colendo STJ, que ao julgar o REsp 1.391.198, decidiu que “a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, (...) é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”. Diante de tais considerações, e ao menos à primeira análise, é correto afirmar que o entendimento da ilustre Magistrada singular não pode prevalecer sobre as normas legais acerca da fixação de competência, nem sobre o entendimento jurisprudencial consolidado. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo pretendido para determinar que os autos permaneçam no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator